Tribunal: TJES
Processo: 5009429-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009429-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA SOARES DE CERQUEIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada por Maria Helena Soares de Cerqueira em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em síntese, que é dependente do plano de saúde junto a requerida. Ocorre que, a requerente foi diagnosticada com a doença conhecida como catarata. A autora discorre que solicitou autorização para a cirurgia com técnica de facectomia com lente intraocular com facoemulsificação, como foi indicada pelo seu médico. No entanto, a ré autorizou apenas o procedimento cirúrgico, se negando a disponibilizar o material inerente à cirurgia. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a fornecer de imediato a lente intra ocular, e submeter com a mesma urgência a requerente ao procedimento cirúrgico, posto que a demora no mesmo pode acarretar a perda definitiva de sua visão. Ao final, requer a confirmação da liminar, bem como condenação à indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido confirmando a liminar deferida, a qual deferiu o procedimento de facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação, pacote de facectomia + facoemulsificador externo,e outras constantes no pedido médico. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida conseguiu provar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, comprovando a necessidade de realização do procedimento, inclusive sendo autorizada já pelo plano recorrente, bem como a necessidade de materiais necessários à realização da cirurgia com técnica de facectomia com lente intraocular com facoemulsificação.

Nesses moldes, entendo que, tendo em vista que o objetivo do contrato entre as partes é a assistência médico-hospitalar, deve a parte recorrente fornecer os meios para tentar restabelecer, se valendo dos recursos técnicos disponíveis, a saúde do paciente.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que deve ser autorizado o procedimento de facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação, pacote de facectomia + facoemulsificador externo, e outras constantes no pedido médico. De modo que, a recorrente possui o dever de disponibilizar o material inerente à cirurgia.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)